Tribunal: TJPA
Processo: 0001227-25.2015.8.14.0037
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6007 - Repetição de indébito
Data de julgamento: 2024-08-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0001227-25.2015.8.14.0037

APELANTE: MUNICIPIO DE ORIXIMINA

APELADO: CONSUTEC CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA EPP

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Os embargos de declaração têm como objetivo sanar obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material em decisões judiciais, nos termos do art. 1.022 do CPC;

2.
A alegação de omissão no acórdão quanto à manutenção das cobranças de ISSQN para os meses de outubro a dezembro de 2010 não se sustenta, uma vez que a decisão embargada é clara ao reconhecer a legalidade da dedução dos materiais empregados na construção civil da base de cálculo do ISSQN, conforme previsto na Lei Complementar nº 116/2003 e corroborado pela jurisprudência do STF no Tema 247;

3.
Não há que se falar em julgamento extra petita, pois o pedido formulado na inicial abrange a devolução de valores indevidamente pagos a título de ISSQN, incluindo o período de outubro a dezembro de 2010;

4
. A mera irresignação com o resultado do julgamento não se alberga nos embargos de declaração, sendo inviável a sua utilização para rediscutir matéria já decidida;

5.
Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 29ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 12 a 21/08/2024, à unanimidade, em conhecer e rejeitar os embargos de declaração, nos termos da fundamentação.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de embargos de declaração opostos por
MUNICÍPIO DE ORIXIMINÁ
(Id. 19716527) em face de
acórdão
(Id. 19514654), que nega provimento ao recurso de apelação.

Em suas razões, o embargante alega omissão no acórdão quanto à manutenção das cobranças de ISSQN para os meses de 10/2010 a 12/2010, que foram realizadas conforme a legislação municipal vigente à época (Decreto Municipal nº 064/2007). Diz que a decisão judicial proferida nos autos do Mandando de Segurança nº 0002864-45.2014.814.0037, que determinou a dedução dos materiais da base de cálculo do ISS foi proferida em 14/01/2015 e não pode retroagir.

Requer que sejam recebidos e processados os presentes embargos de declaração, para sanar a omissão, afastando o alcance da decisão às competências de 10/2010 a 12/2010, reconhecendo a validade das cobranças realizadas conforme legislação vigente à época do fato gerador.

Certificado a ausência de contrarrazões (Id. 19950009).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração e passo à análise da matéria devolvida.

O acórdão embargado nega provimento ao recurso de apelação, para manter a sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial, condenando o município de Oriximiná a pagar o valor de 475.211,12 (quatrocentos e setenta e cinco mil duzentos e onze reais e doze centavos), correspondente ao montante a maior pago por ISSQN mediante aplicação de base de cálculo que inclui materiais e produtos utilizados na prestação de serviço.

Transcrevo a ementa do acórdão embargado:

“APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ISS. CONSTRUÇÃO CIVIL. DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EMPREGADO NA OBRA. POSSIBILIDADE. DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 247. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA.

1.
Trata-se de apelação cível interposta contra sentença, proferida nos autos de Ação Ordinária de repetição de indébito tributário, que julgou procedente o pedido formulado na inicial, condenando o Município a pagar o valor referente ao montante a maior pago pela parte autora a título de ISSQN mediante aplicação de base de cálculo que inclui materiais e produtos utilizados na prestação de serviço;

2.
O valor dos materiais fornecidos pelo prestador de serviço de construção civil, empregados na obra correspondente, não compõe a base de cálculo do ISSQN. Inteligência do art. 7º, §2º, da LC nº 116/2006;

3.
Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, reconhecido em sede de repercussão geral – Tema 247, é possível deduzir da base de cálculo do ISSQN o valor referente aos materiais empregados na prestação dos serviços de construção civil;

4.
Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.”

Consoante disposição do art. 1.022, do CPC, são finalidades dos embargos de declaração o saneamento de falhas formais da sentença ou acórdão, sejam elas contradição, obscuridade ou omissão;

assim como a correção de

erro material

do julgado. Senão vejamos:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.”

O embargante sustenta que o acórdão foi omisso ao não enfrentar o argumento de que as cobranças de ISS para os meses de 10/2010 a 12/2010 foram realizadas conforme a legislação vigente à época (Decreto Municipal n.º 064/2007) e que a decisão judicial de 2015, que determinou a dedução dos materiais da base de cálculo do ISS, não poderia retroagir para alcançar esse período, sobretudo porque não houve pedido específico na inicial para a repetição de indébito desse período.

Pois bem.

O acórdão embargado foi claro e específico ao decidir sobre a questão central do processo: a legalidade da dedução dos materiais empregados na construção civil da base de cálculo do ISSQN, conforme previsto na Lei Complementar nº 116/2003 e corroborado pela jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal (Tema 247).

A alegação de omissão carece de fundamento, pois a decisão discutiu amplamente a inaplicabilidade do Decreto Municipal nº 064/2007, que, em dissonância com a legislação federal, pretendia excluir a dedução dos materiais da base de cálculo do ISSQN. A sentença e o acórdão reconhecem que, conforme a legislação federal vigente à época dos fatos geradores, o direito à dedução dos materiais empregados na obra é assegurado, não havendo necessidade de qualquer decisão judicial anterior para a sua aplicação.

A retroatividade mencionada pelo embargante não se configura, pois o acórdão não aplicou a decisão de 2015 retroativamente, mas sim reconheceu um direito que já existia à luz da Lei Complementar nº 116/2003, independentemente de eventual legislação municipal em sentido contrário.

Quanto à alegação de que a sentença concedeu algo não requerido, resultando em decisão extra petita, verifica-se que o pedido formulado na inicial abrangeu a devolução de valores indevidamente pagos a título de ISSQN, incluindo o período de outubro a dezembro de 2010.

Transcrevo parte do pedido da inicial:

“(...) b) a procedência da presente ação, com a condenação do réu na obrigação de restituir à autora o que foi pago indevidamente, período de outubro/2010 a novembro de 2015, conforme documentos Planilha de Cálculo anexo, acrescido de juros e correção monetária;”

Portanto, não há que se falar em julgamento fora dos limites da demanda, pois o pedido da parte autora foi suficientemente claro e abrangente, incluindo a dedução dos materiais para todo o período especificado.

A mera irresignação com o resultado do julgado não se alberga nos embargos de declaração que, consoante disposição do art. 1.022, do CPC, tem como finalidade o saneamento de falhas formais da sentença ou acórdão; não sendo, este meio, o recomendável para uma eventual rediscussão da matéria a ensejar pretensa reforma da decisão.

Nesse sentido:

“SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I -
Os embargos de declaração apenas são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do CPC, quando no acórdão recorrido estiver presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
II -

São manifestamente incabíveis os embargos quando exprimem apenas o inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, ao buscar rediscutir matéria julgada, sem lograr êxito em demonstrar a presença de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. III - Embargos de declaração rejeitados. (ACO 2995 AgR-ED-segundos, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 04/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-114 DIVULG 08-06-2018 PUBLIC 11-06-2018).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DO STJ. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DAS QUESTÕES DECIDIDAS. DESCABIMENTO.

1. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade do julgado recorrido e corrigir erros materiais. O CPC/2015 ainda equipara à omissão o julgado que desconsidera acórdãos proferidos sob a sistemática dos recursos repetitivos, incidente de assunção de competência, ou ainda que contenha um dos vícios elencados no art. 489, § 1º, do referido normativo.

2. No caso, não estão presentes quaisquer dos vícios de fundamentação no aresto embargado, o qual reconheceu o descabimento do mandado de segurança impetrado contra acórdão da Terceira Turma do STJ, haja vista a inexistência de teratologia do ato judicial impugnado.

3. Está evidenciado o exclusivo propósito do embargante de rediscutir o mérito das questões já decididas pelo órgão colegiado, o que não se admite na estreita via aclaratória.

4. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt no MS 25.187/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/11/2019, DJe 26/11/2019).” (Grifo nosso).

Acrescento que, para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão; não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte. Além disso, vigora a nova sistemática do CPC, que adotou o prequestionamento ficto da matéria recorrida quando ausente vício formal na decisão embargada.

Ante o exposto
, conheço e
rejeito os embargos de declaração
, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém/PA, 12 de agosto de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 21/08/2024